Tribunal: TCU
Processo: 019.957/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Federal do Ceará, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5692/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso II, e 260, § 4o, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão a seguir relacionado - ressaltando a oportuna supressão, pela entidade de origem, da parcela associada a decisão judicial ("diferença de 28,86%"; Lei 8.622/1993) indevidamente incluída nos proventos -, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.957/2023-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Maria Eliza Santiago de Meneses (XXX.748.163-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Ceará. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.